Tribunal: STF
Processo: HC 226001
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. DOSIMETRIA. PENABASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. VETOR CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUTORA DA TENTATIVA. ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA PELO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NESTA VIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes. 



    2. Ainda que assim não fosse, na hipótese, há motivação idônea para a valoração negativa do vetor da culpabilidade do agente, com o correspondente aumento de pena e obedecido o parâmetro prudencial de aumento de 1/6 sobre o mínimo legal, uma vez que se anotou que o delito foi premeditado, o que se tem entendido ser razão bastante para a exasperação da sanção básica. Precedentes. 



    3. A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). Na espécie, as instâncias ordinárias justificaram suficientemente a fração de redução adotada (1/3) com base na proximidade do resultado, devendo ser acrescentado que a sua desconstituição demandaria o reexame probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer



    - [...] seja reconhecida a ausência de fundamentação da sentença no tocante à fixação da pena base (CIRCUNSTÂNCIA CULPABILIDADE), redimensionando a pena base. 



    – A modificação da fração redutora na causa de diminuição prevista no artigo 14, II do Código Penal, para fração máxima de 2/3, ante a ausência de fundamento idôneo.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



7. Da mesma forma, o STF já decidiu que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes).



8. No caso dos autos, a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 31 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    Analisando o cálculo da pena na primeira fase, observo que a exasperação de cada pena-base está devidamente fundamentada, além de ter sido realizada em um montante proporcional e razoável à quantidade de circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do réu, pelo que não merece reforma a sentença no ponto. Assim dispôs o Juízo singular (fls. 926v/927): ‘(...) Na primeira fase, analisando o art. 59 do CP, examino as circunstâncias judiciais: a) culpabilidade: verifico que o grau de reprovação extrapola o necessário, tendo agido com excesso de dolo, dada a premeditação e frieza com que agiram, escolhendo o melhor momento a fim de garantir o sucesso na empreitada criminosa. Desfavorável para ambos. b) antecedentes: não ostenta condenação anterior pela prática de outro crime, razão pela qual é lhe favorável para ambos (Em. Súm. 444 do STJ). c) conduta social: não há elementos nos autos que me permitam inferir acerca de sua conduta social, sendo-lhe favorável para ambos; d) personalidade: não há elementos nos autos que me permitam proceder a sua análise (favorável para ambos) e) motivos do crime: segundo a denúncia, o móvel do crime seria fútil. Contudo, o Conselho de Sentença reconheceu-o e, para evitar o bis in idem, já que constitui agravante, deixo de valorar (favorável para ambos); f) circunstâncias do crime: entendo que foi praticado de forma a ensejar perigo comum a terceiro, tendo em vista que no interior do veículo havia um terceiro passageiro, o qual foi, indubitavelmente, exposto a perigo, mas por ser agravante, deixo de valorar para evitar o bis in idem. Favorável para ambos, portanto. g) consequências do crime: as consequências em relação à vítima fatal são negativas, tendo em vista que deixou 4 filhos menores, inclusive um de tenra idade, recém-nascido, privando-os do convívio paterno, os quais terão que conviver com esta dor, sobretudo pela forma traumática da perda. Contudo, em relação à vítima sobrevivente, não merece maior reprovabilidade, já que normal à espécie (desfavorável para o crime consumado e favorável para o crime tentado); h) comportamento da vítima: de acordo com entendimento dos Tribunais Superiores é circunstância neutra, não podendo servir para valorar negativamente (favorável para ambos). Analisadas as circunstâncias judiciais, passo a fixar a pena para cada um dos delitos da seguinte forma: 1. ART. 121, §2° II E IV, CP (VÍTIMA (...) Ante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...] 2. ART. 121, §2°, II E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (VÍTIMA (...) Ante a existência de uma circunstâncias judicial negativa, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Como se vê, para o homicídio qualificado consumado que vitimou (...) foram reputadas em desfavor do acusado a culpabilidade e as consequências do crime, enquanto que para o homicídio qualificado tentado que vitimou (...), apenas a culpabilidade. De fato, a conduta do réu merece maior reprovabilidade, considerando a quantidade de disparos efetuados e a premeditação, tendo escolhido o melhor momento (por volta das 20h) e local (escuro e sem iluminação) para cometer os delitos. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que ‘a premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base’ (tese 4 da edição n° 26 do Informativo Jurisprudência em Teses do STJ). No que tange às consequências do crime para o homicídio qualificado consumado, também não favorecem o agente, vez que, conforme depoimentos de suas ex-companheiras (...) e (...), a vítima fatal (...) deixou 5 filhos, todos menores de 14 anos de idade, inclusive um deles com problemas de saúde. (...) também declarou que (...) era responsável pelo sustento da família e, com a morte dele, ela e a filha têm sobrevivido do auxílio bolsa família. Entende-se que é válido o aumento da pena-base, a título de consequências do crime, o fato de a vítima ter deixado filhos em tenra idade, por se tratar de circunstância que transborda os elementos inerentes ao delito (Precedentes STJ: HC 348.871/SP e AgRg no AREsp 1680222/SP). Destaco, por oportuno, que, nesta fase, não há previsão legal fixando parâmetro para cada circunstância judicial negativada, ficando a matéria no âmbito da discricionariedade do julgador. Ademais, in casu, o réu foi condenado pela prática de homicídios qualificados, sendo um consumado e outro tentado, cuja pena abstratamente prevista varia de 12 a 30 anos de reclusão (art. 121, §2º, do CP). Assim, existindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado em relação ao homicídio qualificado consumado (culpabilidade e consequências do crime) e uma em relação ao homicídio qualificado tentado (culpabilidade), entendo que as penas-base de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e de 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, respectivamente, atendem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, portanto, serem mantidas. Na segunda fase, a Magistrada sentenciante aumentou cada pena em 6 (seis) anos pela presença das agravantes previstas no art. 61, II, alíneas ‘a’ (motivo fútil - reconhecida pelo Conselho de Sentença) e ‘d’ (crime praticado de forma que resultou em perigo comum), do CP. No ponto, pugna a defesa pela exclusão da agravante do perigo comum. Entendo lhe assistir razão. Apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das agravantes e atenuantes, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ao proceder com a dosagem da pena, só pode aplicar as agravantes e atenuantes debatidas em plenário, nos termos do art. 492, I, ‘b’, do CPP1. In casu, não há registros de que a agravante do perigo comum tenha sido debatida em Plenário, tampouco existe pedido da acusação pelo seu reconhecimento. Ademais, tratando-se de circunstância que também qualifica o crime de homicídio (art. 121, §2°, III, do CP), deveria ter sido objeto de deliberação pelo Sinédrio popular, conforme preceitua o art. 483, V, e §3°, II, do CPP. Assim, tratando-se de circunstância que qualifica o crime de homicídio e que não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana, a agravante do perigo comum deve ser extirpada sentença. Subsistindo a agravante do motivo fútil, devidamente reconhecida pelo júri, consoante termo de julgamento à fl. 923 e verso, redimensiono a pena intermediária do homicídio qualificado consumado para 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a do homicídio qualificado tentado para 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão. Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição para o homicídio qualificado consumado perpetrado contra (...), pelo que torno definitiva a pena de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Com relação à tentativa de homicídio qualificado contra (...), a pena foi reduzida em 1/3 devido à causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP. Aqui, pugna a defesa pelo aumento da fração de diminuição. Melhor sorte não assiste ao recorrente. Como é cediço, o quantum de diminuição pela tentativa deve ser fixado de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso em apreço, entendo que o réu se aproximou da consumação do seu intento homicida, percorrendo praticamente todo o iter criminis do crime de homicídio, conseguindo acertar três disparos em (...). Desse modo, por entender que a Magistrada sentenciante procedeu de forma acertada, mantenho a fração de redução mínima de 1/3. Com efeito, torno definitiva a pena do homicídio qualificado tentado (vítima (...) em 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Aplicando-se a regra do cúmulo material, já que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, fica o apelante definitivamente condenado à pena total de 31 (trinta e um) anos de reclusão.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator